Tribunal: TJES
Processo: 5012344-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012344-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: JOSE ANTONIO DA SILVA LACERDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA FIXADA E LIMITADA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CA
SO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão proferida em ação previdenciária em fase de cumprimento de sentença, que (I) reconheceu o descumprimento de tutela de urgência que determinara o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária; (II) manteve multa cominatória no valor de R$ 34.000,00, correspondente a 34 dias de atraso; e (III) determinou a expedição de RPV em favor do segurado e de sua patrona. O agravante sustenta a necessidade de limitação das astreintes, requerendo a fixação da multa diária em 1/30 do valor do benefício, com teto de 30 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor das astreintes executadas, decorrentes do atraso de 34 dias no cumprimento de tutela de urgência, revela-se excessivo ou desproporcional, a justificar sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A multa cominatória possui natureza coercitiva e inibitória, destinada a assegurar a efetividade da decisão judicial, não se confundindo com instrumento de enriquecimento do credor.

4. O art. 537, § 1º, I, do CPC e o Tema 706 do STJ autorizam a revisão das astreintes quando excessivas, mas tal flexibilização não pode estimular a ineficiência ou a recalcitrância do devedor.

5. O INSS não impugnou oportunamente o valor da multa fixada na decisão liminar, que estabeleceu multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao teto de R$ 60.000,00.

6. A consolidação da multa em R$ 34.000,00 decorre exclusivamente do atraso de 34 dias no cumprimento da ordem judicial, sem justificativa plausível apresentada pela autarquia.

7. A obrigação descumprida possui natureza alimentar, pois se refere ao restabelecimento de benefício por incapacidade temporária a segurado enfermo e afastado do trabalho, o que reforça a necessidade de preservação do caráter pedagógico da sanção.

8. O montante executado encontra-se abaixo do teto previamente fixado pelo juízo, não configurando violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

9. O agravante deixou transcorrer o prazo para impugnar o cálculo da multa quando instado a fazê-lo, o que afasta a alegação posterior de excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A revisão das astreintes, nos termos do art. 537, § 1º, I, do CPC e do Tema 706 do STJ, exige demonstração concreta de excesso ou desproporcionalidade.

2.
Não configura enriquecimento sem causa a manutenção de multa diária fixada e limitada previamente, quando o valor executado decorre exclusivamente da mora injustificada do devedor.

3.
A natureza alimentar da obrigação reforça a necessidade de preservação do caráter coercitivo das astreintes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5012344-55.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

AGRAVADO: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA LACERDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O Instituto Nacional do Seguro Social

-

INSS interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão de id 71704171 do processo de origem, proferida pelo Ilustre Juiz de Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação previdenciária em fase de cumprimento de sentença proposta contra ele por José Antônio Da Silva Lacerda, que rejeitou as alegações dele, agravante, e deferiu “o pedido da parte autora para: Reconhecer o descumprimento da medida liminar por parte do INSS, com fundamento no art. 537, caput, do CPC; Manter a multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), correspondente aos 34 (trinta e quatro) dias de atraso na implementação da tutela de urgência; Determinar a expedição de RPV em favor de JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA LACERDA, no montante de R$ 44.859,12 (quarenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e nove reais e doze centavos), referente a parcelas de benefício atrasadas e multa; Determinar a expedição de RPV em nome da patrona Dra. Fabiany Arêas – OAB/ES 15.892, CPF nº 109.883.557-36, no valor de R$ 4.485,92 (quatro mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos), referente aos honorários advocatícios fixados na sentença”.

Nas razões do recurso alegou o agravante, em síntese, que “a decisão que prever a aplicação de multa por descumprimento de obrigação deve prever também a limitação ao valor total eventualmente a ser pago à esse título. Essa previsão impede excessos e enriquecimento sem causa”.

Requereu “o provimento do recurso, para reformar decisão do juízo
a quo
, nos termos da fundamentação para: fixar a multa diária em 1/30 (um trinta avos)do valor do benefício, seja previsto o teto de 30 dias-multa”.

Contrarrazões no id 15914861.

A controvérsia cinge-se em verificar a
(in)
adequação do valor alcançado pelas astreintes executadas pelo agravado.

Compulsando os autos originários, verifica-se que o Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência
(id 25758133)
determinando ao INSS o restabelecimento do benefício de
a
uxílio por
i
ncapacidade
t
emporária do autor, fixando, na oportunidade, multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), expressamente limitada ao teto de R$ 60.000,00. Foi assinalado o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da obrigação de fazer
(id 26627829)
.

No entanto, a autarquia previdenciária incidiu em flagrante mora, cumprindo a determinação com 34 (trinta e quatro) dias de atraso em relação ao prazo fatal (22-06-2023), vindo a restabelecer o benefício apenas em 26-07-2023.

É incontroverso que o objetivo da multa cominatória não é o enriquecimento do credor, mas sim garantir a eficácia, a autoridade e o cumprimento do provimento jurisdicional (caráter coercitivo e inibitório). É certo, também, que o
colendo
Superior Tribunal de Justiça (Tema 706) e o art. 537, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil autorizam a revisão do valor das astreintes caso se mostrem excessivas.

T
odavia, a flexibilização e a redução da multa não podem servir como um salvo-conduto para a ineficiência estatal ou um prêmio à recalcitrância do devedor. No caso em tela, não há que se falar em desproporcionalidade ou excesso no cômputo final.

Primeiramente, destaca-se que o INSS, no momento da prolação da decisão liminar que fixou as astreintes em R$ 1.000,00 diários, não interpôs qualquer recurso para questionar o valor.

Em segundo lugar, a consolidação da multa no montante de R$ 34.000,00 deu-se exclusivamente pela desídia do próprio INSS. Bastaria à autarquia ter cumprido a ordem judicial no razoável prazo de 15 dias que lhe foi concedido para que o valor da execução fosse zero. O ente público não apresentou justificativa plausível para a demora.

Em terceiro lugar, a obrigação descumprida possuía natureza estritamente alimentar. O segurado encontrava-se doente, incapacitado, afastado do trabalho e privado de sua única fonte de subsistência. A demora de mais de um mês para a reativação do
justifica
a manutenção da sanção pecuniária em patamar que cumpra efetivamente o seu papel pedagógico e punitivo perante a Fazenda Pública.

Ademais, o valor total alcançado (R$ 34.000,00) encontra-se bem aquém do teto máximo de R$ 60.000,00 estipulado pelo próprio juízo na decisão originária, não configurando o alegado enriquecimento sem causa que ofenda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Acolher a tese da autarquia e reduzir a multa para "1/30 do valor do benefício" esvaziaria por completo o poder coercitivo da ordem judicial.

Por último, como bem pontuado na decisão agravada, o INSS deixou transcorrer o prazo para impugnar o cálculo da multa quando instado a fazê-lo inicialmente (
id
71704171).

Posto isso,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.